Tribunal: TJMT
Processo: 0036624-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036624-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL NUNES DUARTE - CPF: 027.363.191-84 (APELADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0036624-88.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: RAPHAEL NUNES DUARTE

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – ART.
1.030, II, DO CPC/15
– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO ESPECIAL – INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO STJ – VALIDADE DESDE QUE NO LIMITE DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS E NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DE MORA – HIPÓTESE EM QUE A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA FORA CONTRATADA DE FORMA CUMULADA COM A MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp. nº 1.058.114/RS, se, no caso, a comissão de permanência fora pactuada cumulativamente com a multa e esta Câmara julgadora optou por manter os encargos resultantes da mora somados aos remuneratórios, porquanto conhecidos de antemão pelo pactuante, ao contrário da comissão de permanência, cuja cotação é volátil e incerta. Ademais, ainda que autorizada a comissão de permanência, esta estaria limitada à somatória dos encargos de inadimplemento (juros de mora e multa contratual) por força da Súmula 472 do STJ, não havendo qualquer proveito prático em sua incidência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento
à apelação interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
na
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito
ajuizada por
RAPHAEL NUNES DUARTE
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente a lide para: a) excluir a comissão de permanência, devendo incidir como penalidade de mora: multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC e, b) determinar a liquidação da sentença, devendo a repetição de indébito ser na forma simples.

No mais, como o requerido decaiu de parte mínima dos seus pedidos, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contra o mencionado acórdão o requerido/apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, interpôs o Recurso Especial de ID nº 180358195, para que fossem mantidos os termos ajustados pelas partes, inclusive a comissão de permanência.

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Sodalício - Desa. Maria Erotides Kneip, esta determinou a remessa dos autos para os fins do art. 1.030, II do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão proferido no ID nº 178074663, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à
comissão de permanência
, consoante os termos do
RESp. 1.058.114/RS.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
RAPHAEL NUNES DUARTE
ajuizou a
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito,
aduzindo ter
firmado com o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
Cédula de Crédito Bancário em 06/06/2012, para aquisição de um veículo, sendo o montante financiado de R$ 26.009,50, para pagamento em sessenta (60) parcelas no valor de R$ 674,16.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,58% ao mês e 20,70% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: comissão de permanência de 12% e multa de 2%.

Da Comissão de Permanência.

No que tange à comissão de permanência, o Recurso Paradigma
RESp. 1.058.114/RS
fixou a seguinte tese
:

“[...]

não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]
”

(STJ – 2ª Seção - REsp 1058114/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio De Noronha, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).

Por estar cumulada com a multa, a sentença excluiu a incidência da comissão de permanência do contrato, substituindo-a pela
“[...] multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC [...].”
(Sic. ID nº 164631215), sendo tal decisão mantida por esta C. Câmara através do acórdão de ID nº 178074663.

Logo, aqui não há falar que o referido acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp. nº 1.058.114/RS, porquanto no caso, a comissão de permanência fora pactuada cumulativamente com a multa. Assim, esta Câmara optou por manter os encargos resultantes da mora somados aos remuneratórios, visto que conhecidos de antemão pelo pactuante, ao contrário da comissão de permanência, cuja cotação é volátil e incerta.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. JUROS

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. - Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. -
É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. - Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 50.999/SE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012).

Pelo menos é o que se extrai, a
contrario sensu,
do enunciado 472 do STJ:

“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
”.

Assim, neste tópico, afigura-se escorreito o acórdão, posto que permitiu o afastamento da cobrança da comissão de permanência, mantendo-se os demais encargos de mora.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação Negativo, mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023